Tribunal: TJMT
Processo: 0002097-61.2012.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0002097-61.2012.8.11.0004
RECORRENTE: VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.
RECORRIDO: BOLIVAR REZENDE LISBOA - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 37039966):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PERÍCIA INVIABILIZADA – CAMINHÃO APREENDIDO E LEILOADO PELO BANCO ARRENDANTE – INFORMAÇÃO FORNECIDA PELO AUTOR LOGO APÓS A APREENSÃO – ANTECIPAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO REQUERIDA – DESÍDIA DO RÉU – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO RECLAMADO AUTOR – DANO E NEXO CAUSAL EVIDENCIADOS – PANE NO SISTEMA ELÉTRICO – VEÍCULO NO PRAZO DE GARANTIA - REPARAÇÃO DEVIDA – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR PERÍCIA CONTÁBIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o autor prontamente informa ao juízo da causa a apreensão do veículo pelo Banco arrendante por falta de pagamento, antes mesmo da contestação, e uma vez que o art. 3o, §§1o e 15, do Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que, depois de apreendido, a propriedade e posse plena do bem é consolidada ao credor fiduciário, que pode dispor dele dispor da forma que entender conveniente, o réu que pretende demonstrar ausência de culpa de sua parte mediante perícia deve pleitear antecipação da produção dessa prova, sob pena de ficar caracterizada sua desídia.
Comprovado o fato, o dano e o nexo de causalidade, e se o caminhão está no prazo de garantia da fábrica, a queima de todo o sistema elétrico é passível de reparação, especialmente quando o réu não desconstitui o direito postulado pelo autor.
Evidenciado que o autor deixou de obter lucro em razão da demora no reparo, são devidos lucros cessantes, que, contudo, devem ser apurados em liquidação de sentença, por perícia contábil.” (N.U. 0002097-61.2012.8.11.0004, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 40778981).
Alega violação aos artigos 369, 400, 489, §1o, IV, 505 e 1.022, II, do CPC.
Recurso tempestivo (ID 44261490).
Contrarrazões (ID 45350457).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 489, §1o, IV, 505 e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, a Recorrente alega que o acórdão impugnado é omisso, porquanto a Câmara julgadora não se manifestou em relação a questão envolvendo a preclusão pro judicato, acerca da prova (adoção de providências para preservar o veículo a fim de viabilizar a produção de prova pericial), invocada nos embargos de declaração.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“A respeito da produção da prova, o acórdão consignou que o autor fez prova do seu direito com os documentos que anexou nos autos, já a requerida, se pretendia comprovar fatos modificativos ou extintivos do direito do autor, deveria ter sido diligente, o que não ocorreu, afinal, do autor não se exigiria que produzisse prova contra seus argumentos.
No aresto constou o seguinte:
‘A apelante alega que a hipótese não é de defeito de fábrica e por isso não responde pela reparação. Aduz que só não comprovou esse fato porque a prova pericial pleiteada e deferida foi inviabilizada por culpa da apelada, que deixou de pagar as parcelas do financiamento o que causou a apreensão do caminhão pelo agente financeiro credor. Embora o ônus da prova não tenha sido invertido (Id n. 33023536), decisão que transitou em julgado, a Ação foi ajuizada em 16/3/2012 e a Reintegração de Posse aconteceu logo em seguida, em 19/4/2012 (Id n. 33023508), situação informada ao juízo em 17/5/2012 (Id n. 33023461), antes mesmo da contestação. Portanto, a autora agiu de boa-fé ao comunicar que o veículo não estava mais em sua posse.
Ademais, conforme art. 3o, §§1o e 15, do Decreto-Lei n. 911/69, após a apreensão a propriedade e posse plena é consolidada ao credor fiduciário, que pode dispor do bem da forma que entender conveniente. Desse modo, cumpria à apelante que pretendia desconstituir o direito postulado pela autora, requerer em juízo que o caminhão fosse preservado, ou mesmo a produção antecipada de prova, o que não fez.
Assim, a apelada demonstrou o dano sofrido e os gastos dele decorrentes, com os documentos de Id n. 33022997, 33022998, 33022999, 33023450, e também que o veículo estava no prazo de garantia, visto que entregue em 29/11/2010 (33022989 - Pág. 3 e 4) e a pane elétrica foi em 2/2/2011, enquanto a apelante não trouxe nenhum elemento impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado. Por conseguinte, é devida a reparação.’.” (ID 40778979)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, 505 e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 369 e 400 do CPC está amparada na alegada ausência de comprovação dos pressupostos ensejadores da reparação civil por dano material, visto que não está demostrado nos autos que houve qualquer falha na prestação do serviço da Recorrente que possa ter causado prejuízo à Recorrida.
Afirma que a prova técnica restou inviabilizada, em razão da busca e apreensão do veículo por inadimplência do financiamento bancário.
Aduz que o Tribunal local não valorou as provas dos autos as quais demonstraram de forma incontroversa que a Recorrida não comprovou os supostos prejuízos materiais passíveis de ser mantida a referida indenização.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“A apelante alega que a hipótese não é de defeito de fábrica e por isso não responde pela reparação.
Aduz que só não comprovou esse fato porque a prova pericial pleiteada e deferida foi inviabilizada por culpa da apelada, que deixou de pagar as parcelas do financiamento o que causou a apreensão do caminhão pelo agente financeiro credor.
Embora o ônus da prova não tenha sido invertido (Id n. 33023536), decisão que transitou em julgado, a Ação foi ajuizada em 16/3/2012 e a Reintegração de Posse aconteceu logo em seguida, em 19/4/2012 (Id n. 33023508), situação informada ao juízo em 17/5/2012 (Id n. 33023461), antes mesmo da contestação. Portanto, a autora agiu de boa-fé ao comunicar que o veículo não estava mais em sua posse.
Ademais, conforme art. 3o, §§1o e 15, do Decreto-Lei n. 911/69, após a apreensão a propriedade e posse plena é consolidada ao credor fiduciário, que pode dispor do bem da forma que entender conveniente. Desse modo, cumpria à apelante, que pretendia desconstituir o direito postulado pela autora, requerer em juízo que o caminhão fosse preservado, ou mesmo a produção antecipada de prova, o que não fez.
Assim, a apelada demonstrou o dano sofrido e os gastos dele decorrentes, com os documentos de Id n. 33022997, 33022998, 33022999, 33023450, e também que o veículo estava no prazo de garantia, visto que entregue em 29/11/2010 (33022989 - Pág. 3 e 4) e a pane elétrica foi em 2/2/2011, enquanto a apelante não trouxe nenhum elemento impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado. Por conseguinte, é devida a reparação(...)
No que diz respeito aos lucros cessantes, as Notas Fiscais de Prestação de Serviço de Id n. 33023450 – Pág. 3/5, 33023451 – Pág. 1/4, 33023452 – Pág. 1/4, 33023453 – Pág. 1/4 33023454 - Pág. 1/5, 33023454 - Pág. 1/4, 33023456 – Pág. 1/4 são suficientes para mostrar que com o caminhão a apelada auferia lucro, pois indicam o rendimento regular de dois daqueles que compõem a sua frota.” (ID 37039967)
“Comprovado o fato, o dano e o nexo de causalidade, e se o caminhão está no prazo de garantia da fábrica, a queima de todo o sistema elétrico é passível de reparação, especialmente quando o réu não desconstitui o direito postulado pelo autor.”(ID 37039966)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DO BANCO NA EMISSÃO DE TALÃO DE CHEQUES. DANO PATRIMONIAL E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mediante o exame dos elementos informativos da demanda, entendeu que foi comprovado o dano patrimonial sofrido, correspondente à soma dos valores contidos nas cártulas e lucros cessantes. 2. Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1347653/PE, Ministro LÁZARO GUIMARÃES, QUARTA TURMA, DJe 27/02/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI